Tribunal: TJDFT
Processo: 0745262-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745262-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORACI FRANCISCA DE PAULA AGRAVADO: LUCIO FABIO DE PAULA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DORACI FRANCISCA DE PAULA contra decisão de ID 250817316 (autos de origem), proferida em inventário dos bens deixados por Aneli Francisca de Paula, que homologou o laudo de avaliação de bem imóvel. Afirma, em suma, que o laudo de avaliação realizado por oficial de justiça foi genérico e não utilizou metodologia técnica adequada; que não foi observado o estado de conservação do bem imóvel; que não houve resposta aos quesitos apresentados; que o artigo 873 do Código de Processo Civil admite nova avaliação em caso de erro; que a decisão é nula, por ausência de fundamentação. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de realização de nova avaliação do bem imóvel. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 230877472 dos autos de origem). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Como questão preliminar, a parte argui a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. Contudo, a fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de exposição dos motivos que ensejaram o pronunciamento judicial. Na hipótese, o juiz a quo exteriorizou as razões pelas quais era desnecessária a realização de nova avaliação do bem imóvel, não incorrendo em violação ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Em elucidativo precedente, destacou-se que “o Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX.” (AgInt no REsp 1340172/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019). No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da imprescindibilidade de realização de nova avaliação do bem imóvel. No caso, o laudo produzido pelo Oficial de Justiça (ID 156731488 dos autos de origem) foi rico em detalhes, indicando a descrição dos cômodos e adotando como referência o método comparativo de mercado. Ou seja, o laudo pericial homologado apresentou dados suficientes à formação da convicção do juiz, contra os quais a parte agravante não apresentou prova capaz de infirmá-los. Em elucidativo precedente desta Corte, destacou-se que “a impugnação a laudo da perícia judicial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert” (Acórdão 1239372, 00077714120168070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020). No recurso, a parte agravante afirma que a manutenção da avaliação resultará em redução artificial do valor do quinhão. Todavia, conforme consignado na decisão agravada, o laudo é destinado a viabilizar a partilha, sem vincular as partes em alienação posterior. Além disso, o percentual devido à herdeira permanecerá o mesmo, a ser observado na partilha futura. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora